Tribunal: TJDFT
Processo: 0720063-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0720063-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELVIS MENDES LOPES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Elvis Mendes Lopes em face do acórdão (ID 40278297) que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Embargado contra a r. decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido pelo Embargante, rejeitou a impugnação oposta pelo Executado e homologou os cálculos apresentados pela Contadoria, com a correção monetária da dívida mediante a aplicação do IPCA-e. Nas razões recursais (ID 43036733), o Embargante alega que o acórdão vergastado padece de omissão, porquanto deixou de condenar o Embargado/Agravante ao pagamento de honorários recursais. Todavia, os aclaratórios não merecem ser conhecidos, em razão da manifesta intempestividade. Conforme se extrai dos autos, o acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Embargado foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico em 17/10/2022, considerando-se publicado no dia 18/10/2022, com início da contagem para interposição de eventuais recursos no dia 19/10/2022. Do mesmo modo, no dia 18/10/2022, o sistema do PJE registrou a ciência do Embargante quanto à referida decisão. Tendo em vista o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a interposição do aludido recurso (artigo 1.023 c/c artigo 219, ambos do CPC/15), ele se encerrou em 25/10/2022. Todavia, o presente recurso somente foi protocolizado em 30/1/2023 (ID 43036733), quando já expirado o prazo recursal, de modo que está intempestivo. Portanto, uma vez que o recurso foi protocolizado fora do prazo recursal, impõe-se o reconhecimento da intempestividade do presente recurso. Ressalte-se que, embora a interposição deste ED tenha ocorrido após o julgamento dos aclaratórios anteriormente opostos pelo Distrito Federal (ID 42334721), o Embargante esclareceu no petitório que o recurso se insurge contra o acórdão que julgou o Agravo de Instrumento (ID 43036733 – pág. 1). Ademais, a título de esclarecimento, ainda que os presentes Embargos de Declaração se voltassem em desfavor do acórdão que julgou os aclaratórios do Agravante (ID 42334721), prevalece o entendimento de que não é cabível majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido. Confira-se o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. ART. 932, III, DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. INCABÍVEL. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos declaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, não compete ao Superior Tribunal de Justiça o exame de dispositivos constitucionais em embargos de declaração, ainda que opostos para fins de prequestionamento, sob pena de invasão da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal. 3. Não é cabível a majoração dos honorários recursais no julgamento de agravo interno ou de embargos de declaração. Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1811266 RJ 2020/0340899-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 06/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2021) (Grifou-se) Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço dos Embargos de Declaração, por não preencherem o requisito da tempestividade, sendo inadmissíveis. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator